Tribunal: TJDFT
Processo: 0746804-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746804-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABEL RAUPP DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo autor ABEL RAUPP DE SOUZA contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília proferida nos autos de ação de produção antecipada de prova (Proc. 0742719-78.2023.8.07.0001), ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. O agravante (ID 52999654) pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando que o pedido não foi analisado no juízo da causa, não obstante ter sido postulada. Nesse sentido, juntou aos autos aos autos documentação que entendeu pertinente ao atendimento do seu requerimento. Esta Relatoria, ao entendimento de que tal comprovação não era suficiente para justificar a alegada hipossuficiência, abriu, em duas ocasiões (ID’s 53141026 e 53757507), oportunidade para que o recorrente demonstrasse documentalmente as razões de sua alegada hipossuficiência. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.007 do Código de Processo Civil1, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. No caso dos autos, conforme acima relatado, foi indeferido o pleito do agravante que visava a concessão dos benefícios da justiça gratuita, diante do não preenchimento dos requisitos necessários. Não obstante ter sido oportunizado ao agravante a apresentação do regular preparo, quedou-se inerte, conforme Certidão ID 55161602. Assim, forçoso reconhecer a ocorrência de deserção do recurso de que ora se cuida, com a respectiva inadmissão. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, §4o, ambos do CPC2, NÃO CONHEÇO do presente agravo, ante a sua deserção. Oficie-se ao Juízo a quo, comunicando o teor desta decisão. Proceda a Secretaria, uma vez preclusa esta decisão, ao arquivamento dos presentes autos, com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 08 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator